Tribunal: TJDFT
Processo: 0716756-16.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA APRECIADA. CARÁTER MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO DO RECURSO. MULTA. § 2o DO ART. 1.026 DO CPC. ACÓRDÃO MANTIDO.
1 – “Omissão” é a ausência de abordagem sobre questão debatida nos autos e necessária para a formação do silogismo.
2 – Os Embargos de Declaração, mesmo que para a finalidade de pré-questionamento, devem lastrear-se em alguma das hipóteses de vícios do julgado elencadas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, não se prestando ao reexame da causa, porquanto limitados a sanar os referidos defeitos. Inexistente o vício apontado contra o aresto embargado, rejeitam-se os Embargos de Declaração intentados com objetivo de modificar o resultado do julgamento.
3 – Aplica-se à parte Embargante a multa prevista no § 2o do art. 1.026 do CPC, tendo em vista o caráter protelatório dos Embargos de Declaração interpostos, mormente levando-se em conta que a parte apenas busca retardar o trâmite do Feito e demonstrar inconformidade com a solução jurídica empregada pelo Órgão Recursal, ao remoer teses já suficientemente examinadas e fundamentadamente rechaçadas pelo Colegiado.
Embargos de Declaração rejeitados.